Tribunal: CARF
Processo: 10380.724677/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724677/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.612 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
IVNA MONTEIRO MONTEZUMA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724677/2011-24
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724677/2011-24

Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-
calendário 2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/05/2011, de fls.15/18.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
70.049,52
2) Omissão de Rendimentos Apurada
33.900,62
3) Total das Deduções Declaradas
19.196,15
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
84.753,99
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
15.351,98
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
5.868,09
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
9.483,89
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
161,22
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
9.322,67
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
33.900,62, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
33.900,62
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
33.900,62
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos no valor de R$ 33.900,62 recebidos de Pessoa Física, a
título de Pensão Alimentícia Judicial dos seus dependentes Márcio Monteiro e Thalita Monteiro.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
- não houve omissão de rendimentos, pois o valor foi informado em
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas” pelos dependentes na coluna “Pensão
Alimentícia”, conforme orientação recebida;
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724677/2011-24

- a DIRPF/2010 ainda estava na base de dados da Receita Federal e para resolver a
pendência, apresentou a certidão de nascimento dos filhos e o termo de conversão da separação
que determinou que a pensão seria para os filhos do casal;
- antes de ser notificada, deveria o auditor que analisou o caso, ter lhe telefonado
para informar a incorreção de forma que pudesse entregar uma retificadora a tempo. Retiraria os
filhos, Thalita e Márcio, como dependentes, colocaria-os como alimentandos e alteraria as
informações dos rendimentos em “Pagamentos e Doações Efetuados”, lançando os rendimentos
de R$ 16.950,31 para cada um dos filhos. Como pode pagar o valor da notificação se não omitiu
informação à Receita Federal de uma pensão que não é sua?
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dois dependentes da contribuinte devem ser somados
aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos por dependentes, no valor de R$ 33.900,62.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724677/2011-24

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 17/05/2011, fl.
20, e apresentou impugnação em 26/05/2011, fl. 02. Trata-se de impugnação
tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
relativos à pensão alimentícia, recebidos pela contribuinte, sujeitos à Tabela
Progressiva, no valor de R$ 33.900,62, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
33.900,62
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
33.900,62
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que a contribuinte informou dois
dependentes na DIRPF/2010:
CPF
Nome
Nascimento Código
035.467.333-55
Márcio Monteiro Montezuma
16/08/1989
21
020.004.493-10
Thalita Monteiro Montezuma
21/11/1986
22
A Fiscalização lançou o valor de R$ 33.900,62 referente a rendimentos
recebidos de Pessoa Física pelos dependentes.
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de
pensão alimentícia, recebidos pelos dependentes da contribuinte, durante o ano-
calendário em epígrafe.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724677/2011-24

(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Das consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos carreados aos autos pela contribuinte, verificou-se que os rendimentos
recebidos pelos dependentes da contribuinte, Márcio Monteiro Montezuma e Thalita
Monteiro Montezuma, no valor de R$ 33.900,62, não foram por ela informados na
DIRPF/2010, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em que efetuado
pela Fiscalização.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724677/2011-24

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital